Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-12.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006785-12.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINA SILVA PEREIRA - CPF: 029.648.071-16 (RECORRIDO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), IARA DE SOUZA AMORIM - CPF: 024.380.981-63 (RECORRIDO), ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA - CPF: 037.559.101-01 (RECORRIDO), Werberson de Sousa Lopes (RECORRIDO), JEAN RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 860.793.792-87 (VÍTIMA), WERBERSON DE SOUSA LOPES (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IARA DE SOUZA AMORIM - CPF: 024.380.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE TUMULTOS NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE O PEDIDO PRISIONAL, SEM NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA, TENTATIVA DE EVASÃO OU PROVOCAÇÃO DE TRANSTORNOS NAS INVESTIGAÇÕES OU PROCESSO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
PLEITEADA NAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA
– NÃO ACOLHIMENTO – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva dos recorridos, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque o fato ilícito imputado ocorreu há quase quatro anos e, desde a fase investigativa, os increpados encontram-se em liberdade, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, tenham voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo;

2.

No ato de nomeação, o d. juízo
a quo
, cuja atividade jurisdicional ainda não se encerrou na hipótese, determinou que a atuação do advogado dativo seria durante toda a instrução criminal, de modo que descabe falar em arbitramento dos honorários por parte desta instância
ad quem
, pois tal atividade incumbem ao juiz da causa e ainda porque o art. 305, inc. I, da CNGC condiciona a percepção dos valores ao patrocínio da defesa dativa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso.

RECORRENTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)
DIVINA SILVA PEREIRA,

ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA e

WERBERSON DE SOUSA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º
0001945-95.2019.8.11.0059
,
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face dos ora recorridos
Divina Silva Pereira, Alexandro Lino Alves da Silva
e
Werberson de Sousa Lopes
, denunciados como incursos nas penas do
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
124296176 - págs. 85/90, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
dos recorridos
, ao argumento de que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, em razão do
modus operandi
empregado, bem assim da aparente contumácia delitiva dos acusados, sem contar nos relatos de testemunhas no sentido de que os agentes são temidos na comarca de origem, o que poderia atrapalhar a regular colheita de provas.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
124296176 - págs. 93/103,
a i. defesa técnica rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso. Ao final, requer o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de advogado dativo e não ter sido tal providência tomada na instância primitiva.

Na fase do
juízo de retratação
, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
124296176 - pág. 104.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
126208673
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial no presente recurso cinge-se ao decreto da prisão preventiva dos ora recorridos
DIVINA SILVA PEREIRA, ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA
e
WERBERSON DE SOUSA LOPES
, denunciados pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal
,
porque teriam, juntamente com a corré
Iara de Souza Amorim
, na data de
06/09/2018
, por volta das 08h30min, na rua Santa Inez, bairro Santa Genoveva, na cidade de Confresa/MT, mediante disparos de arma de fogo, ceifado a vida do ofendido
Jean Rodrigues de Sousa
, por acreditarem que este havia lhes furtado uma bicicleta.

Nessa toada, inexistem dúvidas de que a condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
está satisfeita, porquanto o delito imputado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa, notadamente na portaria de instauração do inquérito policial, no boletim de ocorrência, na certidão de óbito da vítima, no auto de constatação de local de delito de dano, no laudo de necropsia, nos autos circunstanciados de busca e apreensão, nos relatórios de investigação, nos dados obtidos nos terminais telefônicos dos suspeitos mediante decisão judicial que autorizou a quebra e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia que dão conta de terem os increpados supostamente ceifado a vida do ofendido
Jean Rodrigues de Sousa
.

Assim, evidente que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial foi recebida pela MM.ª Juiza
a quo
, por entender que há justa causa para a instauração da ação penal.

Pertinente ao
periculum libertatis
, muito embora não se verifique a necessidade de
resguardar a conveniência da instrução criminal
, pois, como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID 126208673 – pág. 3, “
(...) durante o inquérito policial, diversas pessoas prestaram depoimento contra os acusados, o que enfraquece a alegação de que o temor das testemunhas poderá dificultar a produção de provas”
; por outro lado, em um primeiro momento, poder-se-ia falar em indispensabilidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e da probabilidade de reiteração delituosa por parte dos réus, que possuem uma vasta lista de registros criminais, o que, a teor do Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, é motivo idôneo para a imposição da medida segregatícia provisória.

No entanto, o fato criminoso ora em análise ocorreu em
06/09/2018
e, ainda que estendido o prazo do inquérito policial, certo é que a denúncia foi ofertada no dia
27/08/2019
(ID
124296172 - pág. 1) e devidamente recebida na data de
16/12/2019
, oportunidade em que a MM.ª Juíza singular também indeferiu o pedido prisional feito pelo representante ministerial na inicial acusatória (ID 124296176 - pág. 29).

E, apesar de o
Parquet
ter sido tardiamente intimado do referido
decisum
, interpondo o presente recurso em sentido estrito tão somente em
16/07/2020
(ID
124296176 - pág. 85), não apresentou qualquer fato novo que justificasse, atualmente, a imposição da prisão preventiva aos recorridos. Ao contrário, limitou-se a repetir os argumentos já despendidos quando da oferta da denúncia.

Sucede que, como dito anteriormente, o crime da hipótese em apreço ocorreu no segundo semestre do ano de 2018, portanto, há quase 04 (quatro) anos e, desde então, aparentemente, os increpados não voltaram a se envolver com o mundo da ilicitude, uma vez que os registros criminais constantes nas listas acostadas sob o ID 124296176 - págs. 13, 17 e 19, referem-se a fatos ocorridos anteriormente ou de forma contemporânea ao homicídio ora em análise.

Aliás, o histórico delituoso dos increpados já era de conhecimento da d. autoridade judiciária de 1.º grau quando da análise do requerimento ministerial de decreto da prisão preventiva e, mesmo assim, a magistrada entendeu que isto não era suficiente para demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos suspeitos, afinal, permaneceram soltos desde a fase investigativa e nada foi apontado a sugerir que, durante este interregno de tempo, tenham voltado a se envolver com o mundo da ilicitude ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, a tornar incabível a custódia cautelar.

E agiu com acerto a julgadora, pois, como é cediço,
com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Desse modo, diante da ausência de fatos atuais que justifiquem a reforma da r. decisão recorrida, entendo incabível o decreto da prisão preventiva dos ora recorridos, por ausência de
contemporaneidade.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere.

3. Outrossim, o acusado não ostenta antecedentes criminais, comprovou vínculo empregatício, residência fixa, e um filho menor de idade. Embora essas condições não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos atuais para a prisão.

4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente, MARCELO FERREIRA VALE, mantidas as medidas cautelares inicialmente decretadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas, desde que fundamentadas, inclusive a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos”.
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, constatado o transcurso de mais de quase 02 (dois) anos desde o pedido ministerial de prisão preventiva dos recorridos, sem qualquer notícia de recidiva ou tentativa de atrapalhar os fins e meios do processo, considero inviável a pretensão do Ministério Público.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1º grau decrete a custódia provisória doa ora recorridos, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

DO PEDIDO CONSTANTE NAS CONTRARRAZÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO:

O i. defensor dativo pretende o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ele prestados ao apresentar as contrarrazões do presente recurso em sentido estrito, porquanto, segundo argumenta, tal providência não fora tomada pela MM.ª Magistrada singular.

No entanto, como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
,
a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo
, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do Advogado como Defensor Dativo deve ser solicitada diretamente ao Juiz da causa.
2. Embargos de Declaração rejeitados".
(HC 149.080/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010). Grifei.

“4. Não bastasse,
quando não resulta da própria discussão da causa, isto é, do ato jurisdicional decorrente da competência desta Corte, mas sim de feito incidental em
ação penal em curso perante o primeiro grau de jurisdição, a decisão de estabelecimento de honorários advocatícios deve caber a quem tem vinculação com o Poder de designação
e liberação orçamentária dos valores arbitrados, porquanto não é possível ao Superior Tribunal de Justiça impor despesa a qualquer ente da federação”
(EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018) – Destaquei.

“3. (...). Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

In casu
, considerando-se a sua atuação neste grau recursal,
tem-se que o d. causídico não foi designado tão somente para o ato específico das contrarrazões
, mesmo porque, ao que se depreende do despacho que determinou a nomeação do advogado, a d. autoridade judiciária consignou expressamente que “
(...) tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19.739, para
atuar na defesa do denunciado durante toda a instrução criminal
, o qual deverá ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos autos”
(ID
124296176 - pág. 29)

Com efeito, dispõe o
art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pelo advogado, considerando que
não se encerrou ainda a atividade jurisdicional do d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, o qual
terá ainda que presidir a instrução criminal do sumário da culpa e, acaso pronunciados os réus, prolatar a sentença
conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, entendo que
àquele deve ser dirigido o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a r. decisão do d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n.º
0001945-95.2019.8.11.0059
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva em face dos recorridos
Divina Silva Pereira, Alexandro Lino Alves da Silva
e
Werberson de Sousa Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022